Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-74.2023.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-74.2023.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: ELISANGELA CORREIA DE AGUIAR

Advogado(s)
:
ALAN WESDRA SILVA LOBO

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS TRABALHISTAS. LIMITAÇÃO AOS SALÁRIOS E FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, 1/3 de férias, 13º salário e FGTS, integrais e proporcionais, dos anos 2017, 2018, 2019 e 2020), em favor da Autora, que trabalhou no período de 01/02/2017 a 16/11/2020, contratada sem submissão a concurso público e sem demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber quais verbas trabalhistas são devidas em caso de contratação pela Administração Pública sem observância da exigência constitucional do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705140 com repercussão geral reconhecida, firmou tese no sentido de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem observância das normas sobre concurso público é nula, não gerando quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4. A sentença, embora tenha reconhecido a nulidade contratual, condenou o Município ao pagamento de férias, 1/3 de férias e 13º salário, verbas que não são devidas segundo a tese vinculante do STF.

5. Não foi comprovado que a contratação se deu por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, razão pela qual não se aplica a tese estabelecida no RE 1066677 (Tema 551).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Município apenas ao pagamento do FGTS do período laborado, excluindo da condenação o pagamento de férias, 1/3 de férias e 13º salário, integrais e proporcionais.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, § 2º, e IX; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; STF, RE 1066677 (Tema 551); TJBA, APC 0500528-95.2018.8.05.0271, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 18.08.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000400-74.2023.8.05.0253
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TANHAÇU e como apelada ELISÂNGELA CORREIA DE AGUIAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar

parcial
provimento ao recurso
e
modificar, de ofício, a sentença
, nos termos do voto da relatora.